Tribunal: TJMT
Processo: 1005364-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005364-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (AGRAVANTE), ELISANGELA CRISTINA SIQUEIRA DE MELO - CPF: 166.662.788-79 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7508-67 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0961-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), JOAO VITOR NEVES COUTO - CPF: 143.774.047-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. RECURSO INTERPOSTO APÓS REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas, suspendendo os descontos mensais a título de empréstimo na folha de pagamento e/ou conta bancária da parte autora até ulterior deliberação do juízo ou audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a pertinência do agravo de instrumento diante da revogação da tutela de urgência por decisão do Tribunal em acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que revogou a tutela de urgência, transitado em julgado, substitui integralmente a decisão da primeira instância, nos termos do artigo 1.008 do CPC, gerando efeito substitutivo que extingue o objeto do recurso de agravo interposto.

A perda do objeto do agravo é automática quando há decisão definitiva sobre a questão objeto do recurso, o que torna desnecessária a análise do mérito do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Não se conhece do recurso ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:

A revogação da tutela de urgência por acórdão transitado em julgado opera efeito substitutivo da decisão de primeira instância, extinguindo o objeto do agravo de instrumento interposto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1005364-79.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Ação de Repactuação de Dívidas, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando às instituições financeiras requeridas que após a ciência desta decisão SUSPENDA IMEDIATAMENTE todo e qualquer desconto mensal a título de empréstimo, seja em folha de pagamento e/ou de conta bancária, da parte autora, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO deste juízo E/OU DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, sem qualquer incidência de mora durante o período de suspensão ora determinada.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida, visto que a agravada não demonstrou a irregularidade e/ou a ilegalidade dos descontos na sua folha de pagamento, bem como perigo do dano.

Aduz que respeitou o limite de desconto exigido por lei.

Argumenta que o decisum é nulo devido
a
ausência de fundamentação.

Efeito suspensivo deferido (ID n.
271642859
)

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

272583868
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência em Ação de Repactuação de Dívidas.

Todavia, a decisão agravada foi reformada no Agravo de Instrumento nº 1001694-33.2025.8.11.0000, que foi provido para revogar a tutela de urgência de origem deferida na primeira instância, conforme acórdão transitado em julgado em 28-03-2025.

Nos termos do artigo 1.008 do Código de Processo Civil, o julgamento do recurso substitui integralmente a decisão impugnada no que se refere ao objeto recursal. Assim, a revogação da tutela de urgência, que se deu por meio do acórdão transitado em julgado, opera como efeito substitutivo do decisum de primeira instância, tendo o poder de extinguir o objeto do presente agravo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– PERÍODO
DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005) – PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO– INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA POSTERIORMENTE PELO TRIBUNAL– EFEITO
SUBSTITUTIVO –
ART. 1.008 DO CPC
- PERDA
DO OBJETO
- RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Com o parcial provimento de anteriores Agravos de Instrumento em que foi reformada a decisão recorrida, opera-se o efeito substitutivo do decisum
de origem (art. 1.008 do CPC) e consequente perda superveniente do objeto recursal.

(N.U 1020121-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Nesse contexto, a perda do objeto ocorre de forma automática, uma vez que o Tribunal já se pronunciou sobre a questão que se pretendia revisar no presente recurso, o que torna inaplicável a continuidade da análise do agravo interposto.

Posto isso, não conheço do Recurso ante a perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025